Tribunal: TJDFT
Processo: 0721632-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721632-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARTHUR DE SOUZA MUNIZ, DULCILENE CUSTODIO BORGES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Reserva de Honorários Contratuais – Probabilidade de Provimento do Recurso – Concessão de Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme se observa, o Juízo da Terceira Vara de Fazendo Pública do Distrito Federal deferiu pedido de reserva de honorários contratuais, determinando a expedição de requisitórios separados. No entanto, verifica-se que a Decisão agrava vai de encontro ao entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÕES INIDIVIDUAIS DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESTACADOS DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO INDEVIDO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que a Súmula Vinculante n. 47 restringe-se aos honorários de sucumbência e não abrange os honorários contratuais. O enunciado não prescreveu o direito de o advogado da parte vencedora receber os honorários decorrentes de contrato de prestação de serviços de advocacia diretamente da parte sucumbente, de forma destacada e independente do crédito principal, mas apenas declarou o caráter alimentar da verba. Precedentes. 2. O entendimento de que a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais também exsurge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, o contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê autorização para a retenção dos honorários pactuados foi celebrado entre o escritório de advocacia e a entidade sindical. 4. Ao final, o escritório de advocacia será o único credor dos honorários advocatícios contratuais. Havendo um só credor, o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal importa em fracionamento indevido do valor da condenação, com violação ao disposto no art. 100, § 8o, da Constituição Federal. 5. O pagamento separado dos honorários contratuais que não foram incluídos na condenação da Fazenda Pública, não são do seu conhecimento e não decorrem, necessariamente, da ação de conhecimento ou da correspondente execução, porque podem ser cobrados extrajudicialmente ou, até mesmo, mediante o ajuizamento de ação autônoma contra o cliente devedor, rompe a sistemática dos precatórios, que possibilita à Fazenda Pública o adequado planejamento fiscal e orçamentário de suas despesas. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (Acórdão 1167475, 20070020083821EXE, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: 44/45) Trata-se de precedente obrigatório, havendo vinculação interna e hierárquica, nos termos do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, porquanto firmado pelo Conselho Especial desta Egrégia Corte. Patente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da Decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator